Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-68.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000613-68.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), PAMELA BERTAO PALHARINI - CPF: 992.239.700-59 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração n.o 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:

Rogers Elizandro Jarbas.

Embargada:
Pamela Bertão Palharini Borghetti
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRA DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA – MANDADO DIRECIONADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA
– ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ALEGAÇÃO DE NULIDADES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO
–
INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração n.o 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:

Rogers Elizandro Jarbas.

Embargada:
Pamela Bertão Palharini Borghetti
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Rogers Elizandro Jarbas.

Ação:
Mandado de Segurança impetrado por
Pamela Bertão Palharini Borghetti
.

Origem:
1a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais-MT.

Acórdão (Id. 214050699):
denegou a segurança, mantendo integralmente a decisão combatida. Ademais, revogou a decisão inserida no Id. 170856656, que determinou a manutenção dos valores depositados no processo de origem em conta única judicial até resolução de mérito deste
writ
, determinando que os valores sejam liberados em favor da parte impetrante/executada
.

Primeiros Embargos de Declaração (Id.
214441654): defende a nulidade do acórdão, por considerar que incorreu em julgamento
extra petita
, uma vez que o pedido feito na inicial do
mandamus
foi para declaração de nulidade de todos os atos processuais, sendo assim, requer sejam acolhidos e providos os presentes Embargos de Declaração para declarar a nulidade do capitulo do acórdão em que foi determinada a liberação do valor penhorado em favor da executada/impetrante, mantendo-se o acórdão no que tange à denegação da ordem, considerando que coerente com o objeto da impetração.

Acórdão (Id. 222590661):
Rejeitou os primeiros aclaratórios opostos.

Novos Embargos de Declaração (Id. 222873178):
o embargante suscita nulidade, uma vez que requisitou a retirada do feito do plenário virtual para a pauta presencial, a fim de realizar sustentação oral, o que não foi verificado pela turma julgadora. Ademais, salienta que, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, não foi citado/intimado no presente
mandamus
. Diante disso, pugna pela nulidade do julgamento no plenário virtual e todos os efeitos por ele produzidos ou sanar a omissão, para se declarar a nulidade do acórdão.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração n.o 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:
Rogers Elizandro Jarbas.

Embargada:
Pamela Bertão Palharini Borghetti
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Com relação à alegação de falta de intimação do litisconsorte passivo necessário, em que pese o argumento, é fato que o advogado do embargante, Dr. Jean Walter Walbrink, acessou o presente feito, pela primeira vez, em 13/06/2023, conforme se observa na aba de “acesso de terceiros” vinculada a esta demanda. Confira-se:

Ou seja, logo após o deferimento da liminar, ocorrido em 02/06/2023 (Id. 170856656), o embargante tem ciência inequívoca da existência deste mandado de segurança, não havendo que se falar em nulidade por essa questão.

Não é demais ressaltar, também, que, no processo de origem, o embargante protocolizou petição em 22/09/2023, informando a denegação da ordem neste
writ
(Id. 129823630 – processo n.o 1050289-36.2020.8.11.0001).

No que tange ao requerimento para sustentação oral, é fato que, em se tratando de embargos de declaração, tal ato é incabível, diante da ausência de previsão no regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, também, das Turmas Recursais.

Além disso, em que pese a alegação de que o feito deveria ter sido retirado do plenário virtual e incluído na sessão por videoconferência, diante do pedido do embargante, a alegação não merece guarida.

Consoante dispõe o art. 4o, da Portaria 298/2020-PRES:

“Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

(...)

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos”.

A despeito do pedido formulado pelo embargante, observa-se que o pleito foi efetuado por advogado que não possui procuração nos autos.

Logo, não há que se falar em qualquer nulidade.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 5% (cinco cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024